Tribunal: TJBA
Processo: 0000624-93.2020.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000624-93.2020.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSÉ CARLOS LOPES NERI e outros

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, STEFANNI DE MORAIS BRITO, DESIREE RESSUTTI PEREIRA, ANA REGINA MACHADO PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP). APELANTES CONDENADOS A UMA PENA DE 19 (DEZENOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL, FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELA RÉ GABRIELA MOREIRA DE ANDRADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CONTATO DOS JURADOS COM PROVA CONTAMINADA.
INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. DESACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVERSAS ENTRE SI OU COM TERCEIROS A RESPEITO DO JULGAMENTO. PRECEDENTES. CERTIDÃO DE INCOMUNICABILIDADE EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. SUPOSTA NULIDADE NÃO ALEGADA DE PLANO (ART. 571, VIII, DO CPP).
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PENA BASE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INALBERGAMENTO.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ESTÁTICO.

PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ GABRIELA, CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU JOSÉ CARLOS E IMPROVIMENTO DE AMBOS
OS
RECURSOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ GABRIELA PARCIALMENTE CONHECIDA, APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ CARLOS CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
AMBOS
IMPROVID
OS
.

1. Tratam-se de Recursos de apelação interpostos por José Carlos Lopes Neri e Gabriela Moreira de Andrade, face à sentença prolatada pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Nazaré, Dra. Camila Soares Santana, pela prática de homicídio qualificado (Arts. 121, § 2º, incisos II, III e IV e 211, do Código Penal).

2. Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, José Carlos Lopes Neri e Gabriela Moreira de Andrade foram condenados pela prática de homicídio qualificado consumado (artigo 121, §2º, II,III e IV, do Código Penal). Prolatada a sentença, o Juiz Presidente aplicou aos Recorrentes a pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

3. O acusado Luiz Fernando Almeida de Jesus foi absolvido do delito previsto no artigo 121, §2º, II,III e IV, do Código Penal e condenado pelo art. 211 (ocultação de cadáver) a uma pena de 01 ano
de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto no artigo 60 do Código Penal.

4. Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que “no início da madrugada do dia 27 de setembro de 2020, por conta de uma discussão decorrente da cobrança de uma dívida, na localidade do Pedrão, no Município de Muniz Ferreira, Bahia, os denunciados, em conluio e de comum acordo, voluntária e conscientemente, mediante divisão de tarefas, atuando com
animus necandi
, de forma cruel e mediante a utilização de recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, mataram o Sr. Alexsandro Neves dos Santos, com socos, pontapés e pedradas.”

5. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
à
Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

6. Com efeito, da detida análise do caderno processual, infere-se, de fato, que o decisum que pronunciou os réus declarou a

nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio
, determinando, ainda,

que o auto de prisão em flagrante e os interrogatórios dos acusados prestados na fase policial fossem desentranhados do processo
,
destacando que remanesciam nos autos elementos probatórios lícitos e aptos a formar o convencimento judicial.

7. Assim, a prova produzida em sede policial, que foi contraditada como ilícita, não serviu como substrato para a pronúncia, haja vista que outras circunstâncias consubstanciaram a decisão, em estrita observância às diretrizes estabelecidas no art. 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, o convencimento acerca da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não havendo, por conseguinte,
valoração dos reflexos indiretos das provas declaradas ilícitas por ocasião da sentença, como quer fazer crer a defesa. Ademais,
os depoimentos aventados sequer foram utilizados em plenário, não tendo, por conseguinte as juradas conhecimento destes. Preliminar rejeitada.

8. A decisão de pronúncia é clara ao determinar a exclusão das provas tidas por ilegais e não se baseia neles para formar o convencimento do magistrado, não havendo que se falar em contato dos jurados com prova ilícita, eis que nenhuma das provas tidas por ilícita foi-lhes apresentada em plenário. Preliminar rejeitada.

9. A assertiva aduzida pela defesa de que teria ocorrido quebra de incomunicabilidade dos jurados encontra-se isolada nos autos, inexistindo qualquer elemento no caderno processual que evidencie a manifestação de opinião, determinante a influir no juízo de valor do Conselho de Sentença. Com efeito, a incomunicabilidade pressupõe a exposição de opinião ou convicção do jurado sobre a lide em questão, inocorrente na espécie. Preliminar rejeitada.

10. Revestido o veredito do Tribunal do Júri de soberania, segundo inteligência do art. 593, §3º, do CPP, em grau de recurso, o Tribunal ad quem não pode modificar o entendimento do júri consentâneo comas evidências produzidas no curso da ação penal, sendo-lhe autorizado apenas na hipótese de se reconhecer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos prover o apelo para submeter o réu a novo julgamento. Verificados elementos de prova verossímeis em múltiplos sentidos, os jurados podem optar por aquele que lhes pareça mais convincente, sem que o julgamento seja manifestamente contrário à prova dos autos.

11. Nota-se que o veredito do Conselho de Sentença é minimamente coerente com o quadro fático submetido à sua apreciação, lastreado em elementos probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera presunção, sendo inadmitida sua cassação. O acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, inexistindo a suscitada contrariedade entre a decisão e a prova encartada nos autos. Ademais, não se acolhe nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de algum vício insanável, que fundamente a anulação do julgamento.

12. No Tribunal do Júri, mesmo que exsurjam teses colidentes sobre a versão dos fatos, a opção pela solução condenatória coerente com os elementos de prova encontra respaldo no princípio da livre convicção dos Jurados, corolário lógico da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF).

13. O mero afastamento da tese defensiva não representa decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o conselho de sentença acolheu uma das versões existentes nos autos e, assim, exercitou sua soberania, mormente, ante a inexistência de provas da descriminante.

14. Ademais, é imperioso o respeito à competência do júri para decidir, por suas convicções íntimas, entre as versões plausíveis que o conjunto de provas admita, vedando-se, inclusive, o decote da qualificadora e redimensionamento da pena para alterar a escolha dos jurados.

15. Cumpre acrescentar que não merece prosperar a irresignação quanto à exclusão das qualificadoras, visto que, neste aspecto, a decisão também se encontra sob a salvaguarda do princípio constitucional da soberania dos veredictos, inexistindo a possibilidade da instância revisora substituir os jurados na decisão da causa.

16. Cediço que não existe um critério fixo e estático previsto em lei, porém, a proporcionalidade deve nortear o julgador no sopesamento de cada uma das oito circunstâncias judiciais. Nesse contexto, existem duas orientações consideradas como vetores da proporcionalidade pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. A primeira, considera como parâmetro a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima (vide AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª TURMA, j. em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) e a segunda, a fração de 1/6 para cada circunstância, considerando a pena mínima como parâmetro (vide STJ, 5ª Turma, HC 464.591, j. 07/02/2019).

17. Com efeito,
se trata de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu, cabendo revisão apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros da legislação de regência e o princípio da proporcionalidade, inocorrente na espécie.

18. Assim, destarte, entende-se idônea a fixação da pena basilar na fração de 1/8, porquanto apresentada fundamentação concreta, suficiente e idônea para amparar a exasperação no patamar aplicado, que não se mostra desproporcional. O magistrado de forma escorreita aplicou 1/8 para cada circunstância, utilizando o critério do intervalo entre a pena mínima e máxima,
correspondente ao aumento de 2 (dois) anos e 03 (três) meses para cada vetorial negativada, tornando-se, desse modo, de adequada manutenção.

19.

Evidencie-se que

"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal , ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial ( AgRg no REsp n. 1.644.423/MG , relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" ( HC 559.324/SP , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020).

20.

Na análise da culpabilidade, deve ser observado se há na conduta incriminada uma reprovabilidade especial ou acentuada, como, por exemplo se o réu agiu em excesso, se foi além do necessário para a obtenção do resultado pretendido.

D
o exame
dos autos, tenho que a valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida, haja vista o inegável excesso de golpes e de violência praticados pelos acusados, vislumbrando-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado mostra-se idônea, capaz de ensejar maior grau de reprovabilidade na conduta, não merecendo, pois, retoques.

21. Na segunda etapa não foram reconhecidas para nenhum dos dois apelantes circunstâncias atenuantes.

22. Reconhecida a agravante prevista no art. 61,II,c, pelo que correta a aplicação da fração de 1/6, mantendo-se a pena intermediária em 19 anos e 3 meses de reclusão.

23. Na terceira etapa, por não existirem causas de aumento ou diminuição restou fixada para ambos os Recorrentes como definitiva a pena intermediária, qual seja, 19 anos e 3 meses de reclusão

24. Mantém-se, também para os dois sentenciados, o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP), acertadamente fixado pelo juízo de origem, inclusive, diante da pena definitiva.

25. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteram os apelantes, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

26. Por fim, registre-se que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, notadamente, quando ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, constituindo a manutenção da prisão um dos efeitos da respectiva condenação.

27. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Eny Magalhães Silva
pelo parcial conhecimento do recurso interposto por Gabriela Moreira de Andrade, conhecimento do recurso interposto por José Carlos Lopes Neri e improvimento
de ambos os
Apelos.

28. Não conhecimento em relação ao pleito de gratuidade da justiça formulado pela apelante Gabriela Moreira de Andrade.

29. Conhecimento e improvimento dos recursos para manter a condenação dos Apelantes em relação ao delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP).

RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO POR GABRIELA MOREIRA DE ANDRADE P
ARCIALMENTE CONHECIDO, RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ CARLOS LOPES NERI CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000624-93.2020.8.05.0176
, provenientes da Comarca de Nazaré/BA, em que figuram como Apelantes,
GABRIELA MOREIRA DE ANDRADE e JOSÉ CARLOS LOPES NERI
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS

PRELIMINARES SUSCITADAS E NO MÉRITO
,
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO INTERPOSTO POR GABRIELA MOREIRA ANDRADE, CONHECER DO APELO INTERP
OS
TO POR JOSÉ CARLOS LOPES NERI E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04